Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-24.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001569-24.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDIRA BUENO DOS SANTOS - CPF: 622.256.341-49 (RECORRENTE), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), MAURO ROBERTO VAZ - CPF: 222.835.898-35 (RECORRIDO), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1001569-24.2023.8.11.0004.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS-MT
.

Recorrente(s):
VALDIRA BUENO DOS SANTOS.

Recorrido(s):
MAURO ROBERTO VAZ
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –REPARO DO VEÍCULO DA AUTORA PELO RECLAMADO –

PERDA DO OBJETO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 179794185, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que considerou ter ocorrido a perda do objeto quanto ao conserto do veículo, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e contraposto.

Dessa sentença recorreu a parte autora, objetivando a indenização por danos morais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrido/reclamado, apesar de devidamente intimado (id. 179794198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia
17/01/2023
, por volta das 21h54min, a autora estava transitando em seu veículo, Etios HB Toyota, placa QBU6199, quando foi surpreendida com a colisão causada pelo reclamado com o veículo Fusion, placa PVF0A05.

Afirma a reclamante que estava na Rua Santo Antônio, esquina com a Rua Moreira Cabral, ocasião em que parou respeitando a sinalização, contudo, o veículo que estava em sua frente deu marcha à ré, causando a colisão no automóvel da autora.

Aduz que o reclamado se negou a ajudá-la a pagar pelo conserto do veículo, tendo a reclamante registrado o Boletim de Ocorrência juntado aos autos.

No caso, conforme fotografias, Boletim de Ocorrência e vídeos anexados à exordial (ids. 179794159/179794162 e 179794163), vê-se que
o veículo da autora se encontrava parado na esquina quando foi atingido pelo automóvel do reclamado, que empreendeu manobra de marcha à ré, causando a colisão.

No id. 179794169 (em
24/02/2023
), consta a decisão deferindo o pedido de tutela de urgência, determinando que o reclamado transfira para a parte autora o valor necessário ao reparo do veículo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

O reclamado, em sede de contestação, afirma ter realizado a manobra para não bater em um caminhão, vindo a abalroar o veículo da autora.

Ainda, informa que efetuou o reparo do veículo da reclamante, conforme nota emitida em
14/03/2023
(id. 179794179).

O Magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, considerando ter ocorrido a perda do objeto quanto ao conserto do veículo, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e contraposto, nos seguintes termos:

”(...)
Quanto ao pedido autoral consistente no reparo do veículo da parte autora, há que ser reconhecida a perda superveniente do objeto, ou a ausência superveniente de interesse de agir, uma vez que o serviço já foi devidamente efetuado
.

Por conseguinte, mostra-se desnecessário o provimento jurisdicional neste particular. O art. 493 do CPC, assim, dispõe:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Neste aspecto, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

O feito prossegue para análise apenas do pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.
Embora a situação exposta na inicial possa ter causado a parte autora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou a lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa à atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X da CF/88
. (...)”
(grifei)

Em argumento recursal, a reclamante alega a ocorrência de danos morais.

No entanto, em que pese as alegações da parte autora, não vislumbro a configuração do dano moral postulado, mas sim dissabor, desconforto ou contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas relações e atividades cotidianas.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Assim, tenho que, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral por parte da reclamante.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAS. COLISÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONVERSÃO DE FAIXA SEM ATENÇÃO AO FLUXO DE VEÍCULOS NA VIA
CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL
. 1. Evidenciado, do acervo probatório constante dos autos, que o acidente automobilístico foi causado exclusivamente em virtude de conduta culposa da ré, eis que, promoveu transposição de faixa de rolamento, sem se atentar para o movimento da via, tem-se por caracterizado o ato ilícito, passível de justificar a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados, por força da norma inserta no artigo186 do Código Civil. 2.
Os transtornos causados por acidente de trânsito, sem gravidade, configuram meros aborrecimentos do cotidiano, não se mostrando suficiente para configuração de danos de ordem moral
. 3. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.
(TJ-DF 0000992-36.2017.8.07.0020, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 19/07/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2018) (grifei)

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024